Tribunal: STF
Processo: HC 271013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CPC. PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. No acórdão impugnado neste habeas corpus, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu da Revisão Criminal — RvCr 6.747/SP, por ser incabível quando impugnar acórdão proferido em habeas corpus.

    2. Nesta impetração, busca-se a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a modificação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista o caráter infringente do pedido formulado pelo embargante (art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil — CPC).

    5. A ausência de manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça acerca das teses defensivas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência delineados no art. 102 da Constituição Federal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

    7. No que se refere ao pedido de que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie e conheça da revisão criminal — sob o argumento de que o habeas corpus cujo acórdão se pretende rescindir “teve caráter substitutivo de recurso especial e, assim, deve ser admitida e julgada a revisão criminal” —, verifica-se tratar-se de flagrante inovação recursal, vedada pela jurisprudência desta Suprema Corte, porquanto não foi formulado na petição inicial.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.